Tribunal: TJPA
Processo: 0811089-75.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811089-75.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME DE E
LETRONEURONIOGRAFIA. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CONFORME A BASE DE DADOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NA SUA EFETIVAÇÃO. AMBOS OS ENTES POSSUIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

2. O entendimento do Col. STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2. MÉRITO.

2.1. Sobre a matéria de fundo, é cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas. Inteligência dos artigos 6º e 196 da “Lex Matter’.

2.2. No caso vertente, ressoa incontroverso que o paciente substituído pelo Ministério Público necessitava realizar o exame de eletroneuromiografia do membro inferior direito, conforme as requisições méLdicas. Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde do jurisdicionado e não tendo ele condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade do poder público em assegurá-lo ao paciente.

2.3. Não é de se olvidar que a Constituição da República, apesar de consignar que a responsabilidade solidária em se tratando de garantia à saúde é das três esferas, conforme seu artigo 23, II, estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma rede descentralizada de serviços de saúde, de modo que cada ente federativo possui sua quota de responsabilidade, conforme artigo 198, I.

2.4. Na hipótese dos autos, tem-se que o procedimento perseguido pelo paciente substituído é considerado de média complexidade, conforme informação extraída do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Assim, considerando que tanto o Município de Ananindeua quanto o Estado do Pará possuem Gestão Plena do Sistema de Saúde, ambos estão habilitados a execução de todos os serviços de saúde, tanto na atenção primária básica, quanto na especializada, de modo que remanesce a responsabilidade solidária deles na prestação do serviço.

3. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0811089-75.2018.8.14.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Raimundo Nonato Ramos Evaristo, julgou procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária movida pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará e do Município de Ananindeua com o intuito de os compelir a realizarem o exame de eletroneuromiografia no paciente Raimundo Nonato Ramos Evaristo, uma vez que tal providência é indispensável para a realização de tratamento médico.

Decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença no id. 3028087, págs. 01/03, julgando procedente o pedido.

Inconformado com a sentença, o Município de Ananindeua interpôs apelação no id.
3028091, págs. 01/07 e, após breve explanação dos fatos, argumentou a perda de objeto da ação pelo cumprimento da decisão liminar.

Diz que o exame perseguido pelo substituído foi devidamente realizado, pelo que requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, VI, do CPC.

Argumentou, ainda, que o financiamento da saúde é de responsabilidade das três esferas de poder e que em momento algum deixou de prestar assistência ao paciente substituído.

Frisa que o ofício nº 1423/2019-NDJ informa que o paciente realizou o exame perseguido, de modo que não há falar em desídia.

Teceu fundamentos acerca da necessidade de recebimento do recurso no duplo efeito.

Requereu, por fim, o conhecimento do recurso e o seu provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 3028096, págs. 01/10, tendo o Ministério Público argumentado fundamentos acera da responsabilidade do apelante, uma vez que tal atribuição decorre da solidariedade prevista no texto constitucional, conforme preconiza os artigos 23, II, 196 e 198 da Carta Magna. No âmbito infraconstitucional, os artigos 16, 17 e 18, da Lei nº 8.080/90 preveem a competência de cada ente na garantia do direito à saúde.

Ao final, requereu o não provimento do apelo.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que se pronunciou pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença (id. 3077280, págs. 01/04).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso de apelação e a remessa necessária.

Havendo preliminar sustentada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

Sustenta o ente apelante, nesta prefacial, que houve a perda superveniente do objeto, uma vez que o ofício nº 1423/2019/NDJ informou que o paciente substituído realizou o exame de eletroneuromiografia em 24/01/2019, no Hospital Sarah Kubitschek, pelo que sustenta a ausência de interesse recursal e a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Razão não assiste ao apelante. De início, impende salientar que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e a necessidade da parte obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo levando-se em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsistiria, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Desse modo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como se dá na hipótese, pelo que rejeito a prefacial rejeitada.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público compelir o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a realizarem o exame de eletroneuromiografia no paciente Raimundo Nonato Evaristo, uma vez que referida providência se mostrava indispensável para o tratamento de saúde dele.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a auto-aplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o paciente substituído pelo Ministério Público necessitava realizar o exame de eletroneuromiografia do membro inferior direito, conforme as requisições médicas (id. 3028071, págs. 06/11). Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde do jurisdicionado e não tendo ele condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade do poder público em assegurá-lo em favor dele.

De mais a mais, não é de se olvidar que a Constituição da República, apesar de consignar que a responsabilidade solidária em se tratando de garantia à saúde é das três esferas, conforme seu artigo 23, II, estabelece que o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma rede descentralizada de serviços de saúde, de modo que cada ente federativo possui sua quota de responsabilidade, conforme artigo 198, I. Eis a redação das normas citadas:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Não é por outra razão de o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, haver consignado que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o procedimento perseguido pelo paciente substituído é considerado de média complexidade, conforme informação extraída do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
[1]
. Assim, considerando que tanto o Município de Ananindeua quanto o Estado do Pará possuem Gestão Plena do Sistema de Saúde, ambos estão habilitados à execução de todos os serviços de saúde, tanto na atenção primária básica, quanto na especializada, de modo que remanesce a responsabilidade solidária deles na prestação do serviço.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua/PA.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0211050083/06/2020
, acessado em 10/06/2020.

Belém, 21/07/2020